Tribunal: TJPA
Processo: 0003791-77.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003791-77.2010.8.14.0028

APELANTE: GREICIELE MOURA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em insuficiência probatória para condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

GREICIELE MOURA RODRIGUES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 1º e § 4º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 02.04.2010, por volta de 1h30min, a acusada entrou no apartamento da vítima, a Sra. Marli Froncheti, mediante escalada, e subtraiu 1 notebook e um aparelho celular e uma sacola contendo remédios da genitora da vítima, evadindo-se escalando três andares do edifício, apoiando-se nas caixas de ar condicionado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Greiciele Moura Rodrigues a pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, por se tratar de ré reincidente.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, há declaração da vítima que assim afirma em juízo: “
que no dia dos fatos foi acordada por sua genitora, a qual lhe informou que havia uma pessoa dentro do seu apartamento, oportunidade em que avistou pela sacada do imóvel que havia uma pessoa andando de um lado para o outro embaixo no prédio e uma mulher estava descendo pelas floreiras e pelas caixas de ar condicionado, fazendo escalada; que reconhece a acusada presente na audiência como a pessoa que estava empreendendo fuga do seu apartamento; que viu a mesma em posse de seu notebook, tendo levado também um aparelho celular novo e que não recuperou nenhum bem subtraído
”.

A testemunha Jenis Van de Abreu Ribeiro, em juízo, igualmente, relatou que a época dos fatos, às proximidades da residência da vítima, viu um casal passando pelo local carregando um objeto semelhante a um aparelho de DVD.

Sabe-se que nestes crimes patrimoniais, principalmente aqueles cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório. Ademais, a materialidade restou comprovada pelo Relatório Policial, Auto de Reconhecimento Fotográfico, e ainda as provas produzidas no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inclusive a acusada reconhecida pela vítima durante a audiência.

Assim sendo, não há o que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da acusada, no cometimento do delito de furto qualificado, sendo mantida, de tal modo, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/12/2021